Tribunal: TJMT
Processo: 1009200-61.2019.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009200-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), TDJ GUARUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.893.094/0001-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CITAÇÕES POR CORREIOS E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS - PESQUISA NO SISTEMA SINESP/INFOSEG - TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE - ESGOTAMENTO - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - EXTRATO DE DÉBITOS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSUMO DEMONSTRADO.

1. Tentada a citação em pelo menos três oportunidades, em endereços diversos, sendo uma por AR dos Correios e duas por Oficial de Justiça, bem como efetuada pesquisa de endereços por meio do Sistema Sinesp/Infoseg, todas infrutíferas, correta a citação por edital, uma vez que esgotados os meios possíveis para localizar a parte demandada.

2. Demonstrado o fornecimento do serviço, bem assim quantificado o efetivo consumo durante todo o período indicado na inicial, mostra-se correta a sentença que condenou a parte devedora ao pagamento das faturas de água e esgoto.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TDJ GUARUJÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, pela qual
foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial
e reconhecido o débito no valor de R$ 7.314,22, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, sendo a parte vencida condenada ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 160365660).

Em suas razões (id. 160365661), a Empresa Apelante, por meio da Defensoria Pública Estadual que atua na condição de curadora especial, argui a nulidade da citação devido ao não esgotamento das diligências para sua localização, a ensejar a citação por edital, o que consubstancia vício insanável que conduz à nulidade de todos os atos posteriores à sentença.

No mérito, alega que a Apelada não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que lhe foi imputado, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente, sendo que, ante a contestação por negativa geral, o consumo fica controvertido, cabendo à Concessionária trazer aos autos provas efetivas a respeito, de forma a comprovar as leituras do hidrômetro referentes aos períodos em que alega o inadimplemento.

Com tais argumentos, postula o provimento do recurso para a reforma da sentença vergastada, julgando-se improcedente os pedidos autorais ou, de forma subsidiária, que seja declarada a inexigibilidade dos débitos em que não houve consumo, excluindo-os da presente demanda e condenando a parte Autora/Apelada nos corolários de sua sucumbência.

Nas contrarrazões (id. 160365665), a Apelada rebate a alegação de nulidade da citação e sustenta a comprovação da dívida com base no efetivo consumo, postulando o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 165247683).

Recurso tempestivo (id. 160365662) e isento de preparo (Certidão de id. 160372150).

Conclusos por redistribuição (id. 174834192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a empresa
TDJ GUARUJÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, citada por edital, interpôs o presente Recurso de Apelação por meio da Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial, pretendendo a reforma da sentença que a condenou a pagar R$ 7.314,22, referentes às contas de consumo de água/esgoto dos períodos de 09/2016 a 08/2019, postulando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia, ou, em havendo julgamento de mérito, que seja julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando-se a inexigibilidade da dívida cobrada pela
SANEAR
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“(...)
Da Nulidade da Citação
. No que se refere a citação do requerido, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, além da realização de busca de endereço via sistema Infoseg,
é cabível a partir de então que o requerido venha a ser citado por edital
. (...) Em vista disto, diante o dever descumprido do requerido em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, além da realização de pesquisa de endereço via sistema,
seja possível sua
citação por edital
.

(...) Dispositivo Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 7.314,22
(sete mil, trezentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Custas pelo requerido, assim como condeno-o em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...)” (id. 160365660) (g.n.)

Pois bem.

Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que ele se encontre, desde que preenchidos os requisitos do art. 257 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
.”

No caso
sub judice
, do cotejo dos autos, constato que foi tentada a citação da Apelante em pelo menos três oportunidades, em endereços diversos, sendo duas por Oficial de Justiça (id. 160364229 e id. 160365651) e uma por AR dos Correios (id. 160364240), porém, todas as tentativas restaram frustradas.

Cumpre salientar que, antes do pedido de citação editalícia, a Apelada juntou aos autos pesquisa de endereços por meio do Sistema Sinesp/Infoseg (id. 160364245), de modo que, ao contrário do alegado pela Apelante, se esgotaram as tentativas de localização da Empresa demandada.

Nesse contexto, não se pode dar uma interpretação superficial ao dispositivo, vez que a alegação de nulidade da citação apresentada pela Apelante não veio acompanhada da indicação concreta do vício processual que teria ensejado a nulidade, porquanto baseada apenas em teses jurídicas.

Logo, ante o insucesso das tentativas de citação pessoal, correta a decisão que deferiu o pedido de citação por edital, que foi regularmente afixado no local de costume e publicado na forma da Lei (id. 160365652).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Não há o que se falar em nulidade da citação quando várias tentativas foram efetivadas para citação do executado, razão pela qual, foi deferida a citação editalícia, que observou os preceitos legais
.” (TJMT. N.U 1018042-05.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Nilza Maria Possas de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2023, DJe 05/02/2023) (g.n.)

No mérito
, quanto à existência e validade do débito, os autos demonstram que a Empresa Apelada foi notificada extrajudicialmente sobre a existência de débitos referentes às faturas de água e esgoto no período de 09/2016 a 08/2019, porém não apresentou qualquer manifestação administrativa contrária à cobrança, o que, só por si, demonstra o reconhecimento da utilização dos serviços (id. 160364225 e id. 160364225).

Desse modo, tendo em vista que a Concessionária Apelada acostou aos autos o extrato de débitos da Unidade Consumidora n.º 511746-1 referente ao período 07/2016 a 07/2018, no qual são estampadas todas as informações quanto à dívida cobrada nestes autos, tais como: Período de Referência, Data de Vencimento, Consumo em m3 e Nº Localização do Hidrômetro (01.01.0020.0007.4961.0001), não há que se falar em falta de comprovação do efetivo consumo (id. 160364223).

Em caso análogo assim já se posicionou este Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - REJEIÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO.
Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital.
Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido
.” (TJMT. N.U 1003991-77.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023, DJe 04/09/2023) (g.n.)

Com tais considerações, não há motivo para modificar a sentença objurgada, que deve permanecer inalterada, nos termos em que proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, porém,
a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
a verba honorária fixada na origem em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023